Tribunal: STF
Processo: RE 1198362
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Segunda Turma do STF que negou agravo interno contra decisão de provimento de recurso extraordinário, por entendê-lo em consonância com a tese fixada por esta Corte no julgamento do tema 608 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. FGTS. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Na data do julgamento do ARE 709.212- RG, o prazo prescricional do recorrido já estava em curso e havia transcorrido cerca de 21 anos do prazo prescricional, alcançado primeiro o lapso de 5 anos, em detrimento do prazo de 30 anos, contados do termo inicial. Aplicação da prescrição quinquenal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária”. (eDOC 12, p. 1)
    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de divergência entre o acórdão e o paradigma da repercussão geral em que buscou se fundamentar, o ARE-RG 709.212, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2015. Alega-se que o acórdão recorrido teria alterado a modulação de efeitos concedida no recurso paradigma, de ex nunc para ex tunc, reduzindo o prazo prescricional de pretensão já deduzida em juízo antes da fixação da tese. (eDOC 17)
    Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do eDOC 24.
    É o relatório.
    Decido. 
    Interposto em 14.11.2019 contra acórdão publicado em 6.11.2019, o recurso atendeu ao prazo de 15 dias previsto no art. 334 do RISTF.
    A gratuidade de justiça deferida ao recorrente (eDOC 1, p. 39) torna inexigível o preparo.
    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma que, em recurso extraordinário, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário, na forma do art. 330 do RIST e art. 1.043 do CPC, que assim dispõe:
    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
    § 1º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária.
    § 2º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.
    § 3º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.
    § 4º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.”
    Percebe-se que a lei não excepciona do âmbito dos embargos divergentes a contradição entre o acórdão embargado e o acórdão paradigma da controvérsia com repercussão geral que lhe serviu de fundamento jurídico.
    A divergência apontada aparenta existir, visto que no ARE-RG 709.212 a inconstitucionalidade do prazo trintenário foi declarada com efeitos ex nunc, portanto sem atingir demanda ajuizada antes de seu julgamento.
    Assim, presentes os pressupostos, admito os embargos de divergência, nos termos do art. 335 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente